Tribunal: TJDFT
Processo: 0027184-71.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027184-71.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMILCAR MELLO NUNES SUCESSOR: SANDRA REGINA DE MELLO ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento de habilitação apresentado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., para que figure na condição de cessionário de JOÃO GOMES DA ROCHA FILHO, GISELLE DE MELLO ROCHA, KAREN REBECA DE MELLO ROCHA e RENAN RODRIGUES MELLO (ID 24366543), porquanto estes não são credores do presente precatório, e sim AMILCAR MELLO NUNES. Ainda que JOÃO GOMES DA ROCHA FILHO, GISELLE DE MELLO ROCHA, KAREN REBECA DE MELLO ROCHA e RENAN RODRIGUES MELLO sejam meeiro/sucessores do credor AMILCAR MELLO NUNES, a cessão do crédito deste precatório exige anterior sucessão processual pelo juízo da execução, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019, que assim estabelece: Art. 32 (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Ademais, vale destacar que a sucessão processual demanda a partilha do crédito na via judicial ou extrajudicial. Publique-se. Intime-se o ente devedor para ciência, com prazo de 30 (trinta) dias. Brasília, 27 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac